Tribunal: CARF
Processo: 13888.720140/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.720140/2010-91
RESOLUÇÃO
3301-001.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jose de
Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto o relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo
excertos:
Fl. 3010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720140/2010-91
2
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins, de fl.
2334/2337 (pedido retificado), no valor de R$ 3.399.179,25, do período de
terceiro trimestre de 2006, cumulado com compensações declaradas nos
PER/DCOMP relacionadas à fl. 2364.
A DRF de Bauru, por meio do despacho decisório de fls. 2363/2368, reconheceu
parcialmente o direito creditório, homologando parcialmente as compensações
declaradas, com base nas informações do Termo de Verificação Fiscal (parte
integrante do despacho) de fls. 1479/2306.
Naquele termo está indicada alteração no rateio proporcional para atribuição de
créditos da não-cumulatividade, bem como detalhadas as glosas de créditos de
insumos, em função de itens que não se enquadram nesse conceito como
definido na Instrução Normativa SRF no 404/2004, e de bens e serviços vinculados
a centros de custo não relacionados diretamente à produção do bem a ser
comercializado.
Glosou-se também encargos de depreciação sobre bens do ativo imobilizado dos
mesmos centros de custos referidos acima, por não utilização dos bens na
fabricação do produto final, e ainda o crédito presumido das agroindústrias
vinculados ao mercado externo, dada a alteração promovida pelo art. 8o da Lei no
10.925/2004, com o qual deixou de ser possível a utilização desses créditos para
compensação ou ressarcimento.
Foram elaborados os demonstrativos de fls. 1496/1498, indicando-se os saldos
positivos ou negativos de créditos em cada mês do trimestre, para cada tipo de
receita (mercado interno, mercado interno – receitas não tributadas, presumido
da agroindústria e mercado externo).
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 2394/2411, alegando:
Cientificada do acórdão recorrido apresentou recurso voluntário onde no ítem 30 e
31 indica a juntada de Laudo/Parecer técnico e requer diligência:
30. Na remota hipótese de os D. Julgadores entenderem que o acórdão recorrido
(e despacho decisório anterior) não padece de nulidade por falta de motivação, o
que se admite para fins de argumentação, a Recorrente pugna pela realização de
diligência, nos termos do inciso IV, do artigo 16 do Decreto 70.235/72.
31. Nesta hipótese, a diligência será apta a demonstrar a composição dos créditos
glosados e a fundamentação de cada glosa, informações sem as quais não é
possível exercer o direito de defesa. A Contribuinte apresentou recurso
voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja reconhecido o direito
creditório pleiteado homologando-se as compensações
Em seu pedido a recorrente pugna por realização de diligência para comprovar a
essencialidade e imprescindibilidade dos itens glosados em face do processo produtivo:
Fl. 3011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720140/2010-91
3
119. Caso não acolhida a preliminar acima e pedido de diligência, requer-se que •
o presente recurso seja integralmente provido para reformar integralmente o
acórdão recorrido e reconhecer integralmente os créditos de COFINS pretendidos
pela Recorrente em seu pedido de ressarcimento e declarações de compensação
apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2
DO CONCEITO DE INSUMOS PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE COFINS.
A decisão objeto deste processo foi mantida pela DRJ, embasada na impossibilidade
de considerar tais créditos como originados de insumos para a atividade desenvolvida pela
Autuada, sendo aplicada a IN SRF no 247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que
estabelecia como insumo aquele aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em
fabricação, excluindo os custos, despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou
produção de bens destinados à venda.
Todavia, é fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo
de controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
A partir dessa decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime não
cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Passo à análise do presente caso quanto à necessidade de conversão do julgamento
em diligência para que sejam apuradas a relevância e essencialidade dos itens identificado como
insumo pela Recorrente, cujos créditos foram glosados pela fiscalização.
Fl. 3012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720140/2010-91
4
Conforme o voto do acórdão recorrido não se poderia aplicar o conceito ampliado
de insumo como pretendido pela recorrente:
(...)
A recorrente pretende a reforma da decisão contestada, ante a alegação de que
as glosas realizadas pela fiscalização não observaram a diferença existente entre o
sistema não-cumulativo dos impostos (de origem constitucional) e o sistema
criado para as contribuições (de origem infraconstitucional). Entende ela que no
sistema não-cumulativo das contribuições o direito ao creditamento está
relacionado, em resumo, com a essencialidade dos custos e despesas realizados
para fins de obtenção do produto exportado.
Nesse sentido, as normas criadas pela Receita Federal para disciplinar a matéria
apresentam vícios de legalidade porquanto estipulam restrições não prescritas
nas leis instituidoras dos créditos das contribuições. Reporta-se, a seu favor, ao
entendimento esposado na Solução de Divergência no 12, de 2007, assim como na
doutrina e jurisprudência judicial.Combateu, especificamente, as glosas relativas
aos bens utilizados como insumos, tais como, materiais de manutenção utilizados
na mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar,
na destilaria de álcool, assim como as glosas relativas a combustíveis utilizados no
transporte, aos serviços em geral, especialmente os serviços de armazenagem.
Protestou, outrossim, contra as glosas relativas às despesas com aluguel de
veículos e de propriedade rural e com depreciação do ativo imobilizado.
Não procedem os protestos trazidos pela recorrente. Vejamos.
(...)
Destarte, na espécie em julgamento o mister desta autoridade julgadora
resume-se a analisar a eventual procedência da matéria expressamente
impugnada ante as prescrições normativas editadas pela Receita Federal, que
regulamentaram o direito litigado.
Especificamente, analisar as glosas procedidas pela fiscalização, expressamente
contestadas pela recorrente, ante as disposições contidas na IN SRF no 404/2004.
(...)
A este respeito, observo que a recorrente, muito embora tenha atacado todas as
glosas de maneira genérica, especificamente reportou­se a “ferramentas
operacionais, materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no
tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os
quais estão diretamente ligados ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam
ter sido admitidos pela autoridade fiscal”.
Importante destacar que a recorrente não se reportou especificamente a uma
determinada glosa, identificando os dados da aquisição do bem glosado (nota
fiscal, valor, data, ou mesmo o item destacado nas planilhas incluídas no referido
Termo de Verificação Fiscal). Concentrou seus protestos em termos genéricos,
Fl. 3013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720140/2010-91
5
quanto aos créditos glosados em relação aos bens que entende se tratarem de
insumos (aliás, assim também procedeu em relação às demais glosas
especificamente apontadas no recurso). Assim sendo, entendo que o julgamento
também deve analisar a questão nos mesmos termos genéricos postos pela
recorrente, sem se debruçar especificamente e individualizadamente nos itens
glosados pela fiscalização (identificados pelas respectivas notas fiscais de
aquisição).
Pois bem.
Como visto, o conceito de insumos, para fins do reconhecimento ao direito de
créditos da Cofins – Não cumulativa, é aquele prescrito no art. 8 o, inc. I, alínea
“b”, c/c § 4o, inciso I, alínea “a”, da IN SRF no 404/2004, verbis:
Da análise dos argumentos da Autoridade Fiscal e da defesa, bem como em razão
da documentação apresentada pela Contribuinte, entendo necessária a realização de diligência
para melhor identificar a configuração de insumos sobre as irregularidades apontadas.
Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência, para
que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
a) Reapurar o crédito objeto do pleito de ressarcimento cotejando as glosas
efetuadas pela fiscalização com o Laudo Técnico acostado pela recorrente/recurso voluntário,
devendo ser considerado o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou
relevância, em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo e recálculo sobre as apurações e resultado da
diligência;
d) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias;
e) Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 3014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.994 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.720140/2010-91
6

Fl. 3015
DF CARF MF
Original